Tribunal: TJBA
Processo: 8014231-80.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014231-80.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ROBERVALDO DE OLIVEIRA CAMPOS Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 13.475/2015. VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não merece prosperar a preliminar de decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança, tendo em vista que a contagem do prazo decadencial de 120 dias tem início com a decisão administrativa de indeferimento do pedido administrativo de conversão do período de licença prêmio não usufruído em pecúnia, datada de 04/02/2020, DJE de 05/02/2020, sendo, portanto, tempestivo o presente mandamus, impetrado em 02/02/2020. 2. Do mesmo modo, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, eis que busca o impetrante o reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração que nega a conversão da licença prêmio em pecúnia, não havendo falar-se que em utilização do Mandado de Segurança como substituto de ação de cobrança, como defende o Estado da Bahia. 3. Conquanto a Lei Estadual nº 13.471/15 estabeleça que o requerimento de aposentadoria voluntária implica renúncia ao saldo de licença prêmio não usufruída quando na atividade, as Cortes Superiores e esta Corte de Justiça sedimentaram o entendimento de que o indeferimento da conversão da mencionada licença viola direito adquirido do servidor, bem como acarreta enriquecimento sem causa da Administração Pública. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014231-80.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante Robervaldo de Oliveira Campos e impetrado o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pretendida, pelas razões que integram o voto do Relator.